Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA PREVALECENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. LEI No 13.058/14. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Guarda e Regulação de Visitas, que resolveu o mérito e deferiu a guarda compartilhada da menor com lar de referência paterno e regulamentou as visitas da genitora à menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o regime de guarda que melhor atenda ao interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Ao adotar a doutrina da proteção integral, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda assegurar os interesses do menor.
4. A guarda compartilhada passou a figurar como regra prevalecente no ordenamento jurídico pátrio desde a edição da Lei n. 13.058/14, que alterou os artigos 1.583 e seguintes do Código Civil, devendo sua fixação nortear-se pelo princípio do melhor interesse da criança.
5. A guarda unilateral é medida excepcional, prevista apenas quando um dos genitores demonstra incapacidade ou indisposição em exercer a guarda compartilhada, principalmente, em razão do risco provável de violência doméstica ou familiar.
6. O lar de referência em guarda compartilhada não confere hierarquia ou privilégios parentais, devendo ser fixado de forma a atender ao melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: O instituto da guarda é norteado pelo princípio do melhor interesse da criança, de modo que devem ser examinados os fatos e as circunstâncias do caso concreto, prevalecendo-se a regra da guarda compartilhada. Excepcionalmente, sendo constada a existência de fatores de risco a sugerir que a criança se encontra em situação de violação de seus direitos na companhia de algum genitor, deve ser determinado o afastamento desse ambiente nocivo ao seu desenvolvimento moral, físico, social e intelectual – hipótese não demonstrada nos autos.